Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-28.2021.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004457-28.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO - CPF: 537.740.191-34 (AGRAVADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), CLAUDETE DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 036.845.091-08 (AGRAVANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004457-28.2021.8.11.0006

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO POR FALTA DE PREPARO – RECORRENTE QUE FOI INTIMADA PARA COMPROVAR CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DEIXOU DECORRER O PRAZO SEM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido o não conhecimento de Apelação por falta de preparo se o recorrente foi intimado para no prazo assinalado pela decisão para comprovar eventual condição de beneficiário da gratuidade da justiça e deixou decorrer o referido prazo sem atender o comando judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004457-28.2021.8.11.0006

Agravante:
Claudete dos Santos Silveira

Agravado:
Manoel dos Santos Melo Filho

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno interposto por
Claudete dos Santos Silveira
contra decisão que não conheceu sua Apelação nº 1004457-28.2021.811.0006,
por falta de preparo.

Alega, em síntese, que era beneficiária de gratuidade da justiça antes da interposição da Apelação.

Ao final, pede o provimento deste Agravo Interno.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004457-28.2021.8.11.0006

Agravante:
Claudete dos Santos Silveira

Agravado:
Manoel dos Santos Melo Filho

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno interposto por
Claudete dos Santos Silveira
é saber se é caso de reforma da decisão que não conheceu sua Apelação nº 1004457-28.2021.811.0006,
por falta de preparo.

Após a interposição da Apelação foi certificado que o recurso estava sem o reparo (id. 168840184).

Também foi certificado que a recorrente alegou ser beneficiária da gratuidade da justiça, mas não constar no processo deferimento do eventual pedido pelo juízo de origem, bem assim, que não foi feito o preparo.

Veja o teor da referida certidão (id. 168840671):

“
Certifico, ainda, que retifico a certidão realizada
automaticamente
pelo sistema para constar que
CLAUDETE DOS SANTOS SILVEIRA
alega ser beneficiária da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso
.”

(grifo próprio e nosso).

Assim, a recorrente foi intimada para, em cinco dias, comprovar a condição de beneficiária da gratuidade da justiça. Alternativamente, para no mesmo prazo, fazer o preparo em dobro (id. 169316195).

Devidamente intimada, a recorrente deixou fluir o prazo e nada manifestou/requereu:

“
DECORRIDO PRAZO DE CLAUDETE DOS SANTOS SILVEIRA EM 31/05/2023 23:59.
”.

Certidão também lançada no id (id. 170670654):

“
CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 31/05/2023, sem qualquer manifestação da Agravante.

Intimação (24889467)

CLAUDETE DOS SANTOS SILVEIRA

Diário Eletrônico (22/05/2023 14:50:25)

O sistema registrou ciência em 24/05/2023 00:00:00

Prazo: 5 dias
”.

Assim, em razão da inércia da recorrente o apelo não foi conhecido, conforme decisão proferida no id. 170722691).

Cumpria à recorrente atender a determinação, o que não fez. E sua inércia da autora em atender o comando judicial foi que importou não conhecimento do seu apelo.

Sobre a inércia no atendimento de determinação:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROCURADOR DA PARTE APELANTE. VÍCIO SANÁVEL.
INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
. A ausência de assinatura do advogado na peça recursal constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo a parte ser intimada para que proceda à correção da referida irregularidade.
CONSTATADA A INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DEVE SER NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, PORQUANTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0707.15.005529-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016)

(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO III, DO ART. 932, DO CPC -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - POSTERIOR DESERÇÃO
- REDISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE - PRECLUSÃO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO - MANUTENÇÃO DO "DECISUM" RECHAÇADO.
- Nos termos do disposto no inciso III, do art. 932, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida.
- Deve ser mantido o não conhecimento do Agravo de Instrumento, aplicando-se o disposto nos arts. 932, inciso III, e 1.007, §4°, ambos do CPC,
quando o Recorrente não comprova o recolhimento das respectivas custas recursais,
APÓS SER REGULARMENTE INTIMADO PARA ESSA FINALIDADE
.
- A oposição do Recurso de Agravo Interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC/2015.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0647.13.007496-4/004, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 19/06/2020)
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno
e mantém-se a decisão que não conheceu a Apelação por falta de preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023